Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. CAPITAL REGULATÓRIO. DOAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CF 156, § 2o, I. CTN 36, I. NÃO OCORRÊNCIA.
A interpretação da lei tributária deve ser literal quanto à exclusão de obrigação tributária (CTN 111), não podendo a doadora, associação instituidora, ser equiparada a sócia da autora, que também é uma associação, nem o capital regulatório ao social.